Tribunal: STF
Processo: ARE 1272968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o reconhecimento da ilicitude da terceirização, mas assegurando o direito do empregado às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas previstas para os empregados da Caixa Econômica Federal – CEF, em razão do princípio da isonomia (eDOC 27 e eDOC 63).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e II; 7º, XXXII; 37, caput, II e § 2º e 173, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 75, p. 4): 
    “Só o fato de a autora ter laborado nas dependências da Caixa Econômica Federal ou de a terceirização ter sido reconhecida como ilícita, não lhe dá o direito de perceber remuneração equivalente e demais vantagens exclusivas dos funcionários bancários.
      (…)
      Por outro lado, conferir à obreira os mesmos direitos e benefícios dos funcionários concursados da Caixa Econômica Federal (tomadora dos serviços) fere o princípio constitucional da isonomia, haja vista que a própria Constituição erigiu a prévia aprovação em concurso público como fator de discriminação, no que se refere à mão-de-obra aproveitada pela Administração Pública, como se verifica no Inciso II do Artigo 37 da Constituição Federal.”
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 88). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do ARE-RG 635.546, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje de 04.05.2011 (Tema 383), o Tribunal decidiu pelo reconhecimento da repercussão geral acerca da possibilidade de se reconhecer aos empregados terceirizados os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora dos serviços e vinculados à Administração Pública, a teor do princípio da isonomia e da proibição preceituada no artigo 7º, inciso XXXII, da Carta Maior, no que tange à distinção laborativa, tal como o caso dos autos.
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
     Publique-se.
     Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente